Tribunal: STF
Processo: MS 28086
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. LEILÕES ELETRÔNICOS JUDICIAIS. DESCONSTITUIÇÃO DE CONVENIOS FIRMADOS COM O INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE JUDICIÁRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 



    1. No âmbito administrativo, a impetrante foi devidamente intimada para se manifestar, tendo apresentado extenso arrazoado, no qual se pronunciou acerca dos elementos então constantes da instrução do procedimento. Improcedência da alegação de cerceamento de defesa.



    2. A contratação de serviço de tecnologia destinado à realização de leilões eletrônicos judiciais depende de prévia licitação.



    3. O argumento de que o INQJ deteria a única ou a melhor tecnologia depende de demonstração e não é fato incontroverso, de forma que sua análise demandaria, para o deslinde da questão, dilação probatória incabível na estreita via do mandado de segurança. 



    4. Segurança denegada.